Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-13.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011493-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (AGRAVANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (AGRAVADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (AGRAVANTE), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA SUSPENDER ARRECADAÇÃO/VENDA/LEILÃO DO IMÓVEL – RISCO DE PERDA EM DEFINITIVO DO BEM – INDÍCIOS DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EVIDENCIADOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Razão assiste aos agravantes, vez que a declaração e falência da agravada foi exarada em 09/12/1998, mas que, todavia, durante a atuação do síndico na fase da concordata, tal ato só teve publicidade em 24/08/2006.

Resta evidenciado nos autos, ainda, que a Massa Falida não procedeu à notificação dos agravantes, informando sobre a decretação da nulidade do Contrato de Compra e Venda procedido anteriormente, o que, em princípio, demonstra ausência de ciência do novo quadro que se encontrava a agravada.

Assim, forçoso concluir, ao menos em tese, que os agravantes atuaram com boa-fé, pois desconheciam a existência da falência (situação que será mais bem esclarecida quando da realização da instrução probatória), já que efetuaram a compra e o registro do imóvel em 22/03/2005.

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito dos agravantes, caso não concedida a tutela requerida por eles, na medida em que podem perder definitivamente o imóvel em que residem, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE e ELENA VERONESE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 2802-49.2019.811.0025, Código: 146488, em que figura como parte contrária REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, que indeferiu o pedido de tutela para determinar a suspensão/revogação da ordem de arrecadação/venda/leilão do bem alienado no período pós-falimentar.

Em suas razões, anotam os agravantes que não há nos autos elemento capaz de infirmar a regularidade do negócio informado.

Sustentam que a boa -fé do terceiro adquirente do imóvel é presumida em face da inexistência do registro de constrição na matrícula do bem alienado (REsp 956.943/PR), bem como a escritura pública, na qual consta os agravantes como proprietários do bem, ostenta presunção de veracidade.

Afirmam que, para o reconhecimento da fraude à execução, é necessário o registro da penhora na matrícula do imóvel (Súmula 375 do STJ).

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da arrecadação/venda/leilão do imóvel matricula nº. 401, Livro 2-b, devidamente registrado no 1ª serviço notarial e registral da comarca de Cotriguaçu –MT, até trânsito em julgado da Ação de Embargos de Terceiros, Código nº 146488, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar in totum a decisão recorrida, nos termos da liminar de antecipação recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 11143015).

Agravo Interno interposto pelos agravantes (ID 12298491).

Exercido o Juízo de Retratação da decisão agravada para deferir o efeito ativo almejado e, em consequência, suspender eventual ato de expropriação sobre o imóvel objeto do litígio até que esta questão seja mais bem dirimida pelo julgamento do Colegiado da Segunda Câmara Cível (ID 12708998).

Contraminuta da parte agravada (ID 17889479).

Apesar de devidamente intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 25161995).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020